Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. INÚMERAS OPERAÇÕES EM CURTO INTERVALO DE TEMPO – VALOR DA OPERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO USUÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
2. Narra o autor que é cliente do réu e que utiliza o aplicativo do banco instalado em seu celular. Segundo ele, recebeu ligação em 01.06.2021 informando eventual compra no valor de R$ 2.500,00, quando então confirmou seus dados bancários e CPF, e logo depois foi orientado a comparecer a uma agência e cancelar o cartão digital fraudado. Afirma que seguiu as instruções e, quando retornou à sua residência, verificou que foram realizadas 8 operações via PIX, que totalizam 35.100,00. Acrescenta que buscou atendimento nos canais disponibilizados pela instituição financeira, quando recebeu a informação de que deveria procurar sua agência. Requer a condenação do réu na devolução da referida quantia. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu na devolução de R$ 35.100,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. As preliminares foram devidamente examinadas e corretamente afastadas pela instância inicial, assim como o pronunciamento sobre a desnecessidade de prova pericial para dirimir o conflito sobre a responsabilidade do requerido.
4. Incontroverso o fato de que, em 01.06.2021, foram realizadas as transações bancárias discriminadas na inicial. O autor comprovou que procurou a Delegacia de Polícia e que contestou as transações junto ao banco, mas que seus pedidos não foram atendidos. (IIDD 36293715 e 36293741 - Pág. 3).
5. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. É fato notório que a facilitação de transações, principalmente a transferência por meio de Pix, aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações fraudulentas, sendo que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
7. Inobstante a existência de divergência do relato dos fatos existente na peça inicial e na Ocorrência Policial, a indicar que o consumidor executou em terminal de autoatendimento procedimento que habilitou o celular do estelionatário para uso do aplicativo da instituição financeira, quando deveria supostamente bloquear um cartão eletrônico, o fato é que foram realizadas 8 operações financeiras no intervalo das 18h59 até 19h15, a indicar a quebra de perfil.
8. Por sua vez, o Regulamento do Banco Central sobre o Pix prevê medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais, a previsão de que os participantes do Pix (instituições financeiras e de pagamentos que ofertam o Pix a seus clientes) devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; o tempo máximo diferenciado para autorização da transação, pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais iniciadas por seus clientes com elevada probabilidade de serem uma fraude (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaseres
postaspix).
09. No caso, os fraudadores realizaram 08 operações financeiras em 16 minutos, o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a realização de fraude. Além disso, todas as operações tiveram destinatários diferentes, o que deveria ainda mais chamar a atenção do sistema de segurança do banco.
10. Noutra via, mesmo sem ter sido juntado aos autos extrato bancário, verifica-se que que o autor é agente penitenciário aposentado, sendo óbvio que 08 transferências Pix seguidas de aproximadamente R$ 4.300,00 cada uma, totalizando R$ 35.100,00, é forte indício de quebra do perfil do usuário, a corroborar com o entendimento de falha no sistema de segurança.
11. Além disso, desde 16/11/21, passou a vigorar o Mecanismo Especial de Devolução que padronizou as regras e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador. Com esse mecanismo o BC definiu como e os prazos para que as instituições possam bloquear os recursos, avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, dando mais eficiência e celeridade ao processo, o que aumenta a possibilidade do usuário reaver os fundos (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pergunta
erespostaspix).
12. No caso, as transferências via Pix foram realizadas em junho de 2021, quando se tinha maior vulnerabilidade do Sistema, já que somente em novembro de 2021 foram adicionadas medidas adicionais de segurança, como a suspensão por 72h em casos de suspeita de fraude. Dito de outra forma, havia até novembro de 2021 uma maior vulnerabilidade no Sistema, o que contribuiu para a realização de 08 operações financeiras em tão pouco tempo e para contas de terceiros.
13. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com o aplicativo do banco, o réu não conseguiu identificar as inúmeras operações de elevado valor realizadas em curto período de tempo, bem como a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização do Pix. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o seguinte precedente: acórdão no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.
14. Destarte, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.
15. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, transferências Pix efetuadas por meio de aplicativo de celular.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.